Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.

3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, do CPC.

4. Reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, declarou-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao Banco requerido o encargo probatório de comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). Todavia, o banco requerido, mesmo ciente da impugnação da idoneidade da assinatura realizada pela autora, deixou de se manifestar pela realização de prova técnica produzida por órgão de perícia oficial, razão pela qual se deve presumir que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco não são da Requerente.

5. A celebração de negócio jurídico distinto do que verdadeiramente buscava a consumidora – renegociação do empréstimo anterior -, com nítida ofensa ao dever de informação, aliada à negligência do banco em permitir que terceiros de má-fé realizassem a obtenção de crédito indesejado em nome da autora por meio de fraude, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência de débito e de nulidade do negócio jurídico.

6. Os abalos suportados pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu, consistente na fraude perpetrada para a contratação de mútuo bancário, que desencadeou a existência de débito de vultuoso valor em seu nome, aliados à notícia de que a autora tentou desfazer o negócio administrativamente, por diversas vezes, ultrapassam o mero dissabor e viola os direitos de personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.

7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados em pessoa idosa, aposentada e de baixa instrução, em quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo, dessa forma, à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.